Tribunal: TJDFT
Processo: 0702310-58.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702310-58.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO FREITAS SANTANA AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita em razão de comprovada hipossuficiência. Não há pedido de urgência. Intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 14 de agosto de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator